Tribunal: TJPA
Processo: 0807930-17.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807930-17.2021.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: THAMIRIS DA SILVA PETRI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO. DÍVIDA CONFESSADA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de cobrança, fundada em termo de confissão de dívida referente a débitos acumulados de fornecimento de água e esgoto. A sentença afastou os efeitos da revelia e concluiu pela ausência de prova suficiente do inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a existência de termo de confissão de dívida, aliado à revelia da parte ré, é suficiente para a procedência do pedido de cobrança, na ausência de prova do efetivo descumprimento do parcelamento acordado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, mas não conduz, de forma automática, à procedência do pedido, cabendo ao magistrado verificar a existência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A confissão de dívida, ainda que formalizada, não exime o autor do ônus de demonstrar o inadimplemento do parcelamento ajustado, sobretudo quando o acordo prevê a cobrança das parcelas diretamente nas faturas mensais da unidade, sem comprovação da ausência de pagamento.

A ausência de demonstrativo de débito consolidado e de prova do efetivo descumprimento do pacto inviabiliza a procedência do pedido, por ausência de prova mínima, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incide no caso a exceção do art. 345, IV, do CPC, afastando os efeitos da revelia quando as alegações de fato do autor estiverem em contradição com os documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de termo de confissão de dívida, por si só, não afasta a necessidade de prova do inadimplemento da obrigação confessada.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito invocado.

A ausência de comprovação do descumprimento do parcelamento de débito impede a procedência da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I; CC, arts. 389 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2021, DJe 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 25131771) interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP
contra
sentença
(Id. 25131764) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos de ação de cobrança proposta em face de
THAMIRIS DA SILVA PETRI
, julga improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante argumenta, em síntese: a) o cabimento da cobrança ante a confissão de dívida assinada pela requerida; b) em se tratando de Conta Contrato de fornecimento de água e esgoto, obriga-se o contratante/consumidor a efetuar dentro do vencimento, o pagamento da fatura gerada a partir de leitura de seu consumo, conforme Art. 389 e seguintes do Código Civil; c) a obrigação cobrada, por estar vencida e não paga, é obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada.

Requer que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais e a condenação da parte apelada em honorários de sucumbência, custas e demais onerações processuais, levando em consideração o valor da causa.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificação (Id. 25131775).

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id. 26040913).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço em parte do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora alega que a parte autora alega que a requerida assinou termo de confissão de dívida, porém não honrou com o pagamento na data devida; que o termo referido, em seu item 2, estabelece que o não pagamento da primeira parcela dentro do vencimento implicará na rescisão do acordo realizado; o item 3 estabelece que o não pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, também rescinde o acordo realizado. Informa que o valor da dívida é de R$1.057,38 (um mil e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Aduz configurada a inadimplência da requerida, pugnando pela condenação ao pagamento do valor anunciado atualizado, com a inserção de juros de mora; bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da condenação devidamente atualizado.

Colacionados os seguintes documentos:

- Portaria nº 593, de 10/12/2020 que estabelece normas para parcelamento de débitos (Id 25131734);

- Termos de parcelamento e de confissão de dívida nº 13285, emitidos em 04/02/2021, referente ao período de 09/2018 a 11/2020, no valor histórico de R$930,02 (novecentos e trinta reais e dois centavos) e com aplicação de multa e juros, no valor de R$1.057,38 (um mil, cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) assinados pela requerida. De acordo com esses documentos, as parcelas negociadas seriam cobradas diretamente nas faturas vindouras do imóvel, a contar de 15/02/2021, cuja falta de pagamento implicaria em interrupção do fornecimento de água e cobrança do débito pelas vias legais após 10 dias do vencimento e independente de aviso (Id 25131735; 25131735).

Prolatada sentença, nos termos dispositivos a saber:

“
O autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a suposta dívida. Face ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, vez que não se formou a triangulação processual.

Intime-se.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.” (grifado)

A controvérsia recursal cinge-se à análise da procedência do pedido inicial, em sede de ação de cobrança, cujo objeto é o inadimplemento de obrigação pecuniária confessada formalmente pela parte recorrida, no valor de R$1.057,38, conforme termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

A sentença recorrida decreta revelia da requerida, mas, seguindo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta seus efeitos automáticos, ao argumento de que o autor não produziu prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, julgando improcedente o pedido inicial.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora colacionou (ID 25131735; 25131735) termo de confissão de dívida firmado pela recorrida, no qual reconhece o débito acumulado no fornecimento de água e esgoto, assumindo a obrigação de pagá-lo de forma parcelada nas próximas faturas de consumo.

A revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, especialmente quando estes se encontram corroborados por documentação idônea. Assim decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora
, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3.
A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes
(inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art . 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento . 5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6 . A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

Diante da revelia, incumbe ao magistrado avaliar os elementos constantes nos autos, e, se estes se mostrarem suficientes para a convicção do julgador, é possível o julgamento de procedência do pedido.

Em que pese a existência da obrigação de pagamento confessada por escrito, não há prova do efetivo inadimplemento do parcelamento acertado pelas partes administrativamente, para fundamentar juízo de procedência na via ordinária. Observa-se que, no documento juntado pela parte autora, ficou estabelecida a cobrança das parcelas dos débitos pretéritos na conta de consumo de água da cliente, o que gera a dúvida a respeito da efetiva inadimplência, ainda mais diante da consignada advertência de que a falta de pagamento implicaria o desabastecimento da unidade da requerida.

Como já dito, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática; não acarretando a automática procedência do pedido nas hipóteses em que existam elementos de convencimento que contrariem os fatos ou as alegações nos quais repousa a pretensão.

O CPC especifica as hipóteses em que devem ser afastados os efeitos da revelia (art. 345).

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

No caso dos autos, inexiste prova cabal que confirme as alegações iniciais, pois o SAAEP não anexou o demonstrativo do débito consolidado referente à matrícula nº 000585977, apontando o consumo real e o efetivo descumprimento do pactuado pela parte apelada.

Assim, de acordo com os artigos 345, IV e 373, I do CPC, deve-se ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025